Tribunal: TJDFT
Processo: 0755586-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0755586-69.2024.8.07.0001 DESPACHO Aos apelados para apresentarem contrarrazões ao apelo, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator